Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATUALIZAÇÕES DAS INDENIZAÇÕES DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 508 STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONEHCIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela seguradora/ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$2.864,86, corrigidos a partir de 27.02.2024 e juros a partir da citação, a título da atualização das indenizações pagas decorrentes do seguro DPVAT de forma atrasada. Em suas razões, em preliminar, sustenta que o valor da condenação não se discriminou como se apurou a quantia, o que configuraria sentença ultra petita. Pugna pela nulidade da sentença. Por fim, requer a liquidação da sentença, a fim de esclarecer qual o real valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O art. 492 do CPC preconiza a proibição de proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Nesse aspecto, não são permitidas as sentenças ultra, citra ou extra petita, uma vez que ao juiz não é dado o poder de decidir nem além nem fora do pedido das partes, máxima que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação.
IV. No caso em análise, a determinação do Juízo de origem ao pagamento do valor correspondente a correção monetária e os juros que a recorrente deixou de considerar quando do pagamento de indenização por invalidez e despesas médicas, sem indicar a forma como chegou não faz do ato processual uma sentença “ultra petita”. Com efeito, a condenação está adstrita ao pedido feito na inicial. Diante desse quadro, não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
V. Depreende-se dos autos que o direito do autor a receber as indenizações por invalidez permanente e despesas médicas decorrente do seguro DPVAT foram assegurados por decisão judicial na demanda 0704104-72.2021.8.07.0006 transitada em julgado em 09.12.2021. Com efeito, apesar do pagamento dos valores terem sido realizados, foram creditados sem a devida adição de correção monetária e de juros de mora (ID 60986634/60986635). Assim, o presente feito restringe-se apenas ao pleito de reconhecer o direito ao pagamento da correção monetária a partir do fato danoso e os juros a partir da recusa do processamento do seguro DPVAT, ou a partir da citação, como consta da inicial.
VI. Extrai-se das planilhas de cálculos juntados pelo recorrido a correção monetária considerou-se como termo inicial a data do evento danoso, 16.10.2017, nos termos da Súmula 580 do STJ e os juros de mora a partir da citação no mencionado processo acima, 09.04.2021. Portanto, estão de acordo com o entendimento firmados pelo STJ.
VII. A apuração da recorrida consistiu em aplicar a correção monetária desde o evento danoso até a citação da parte recorrente naquele feito e, a partir da citação passou a incidir os juros de mora até a data de 27.02.2024. Assim, chegou-se à diferença devida de R$745,55 relativo as despesas médicas (ID 60986654/60986655) e R$3.122,01 relativo à indenização por invalidez (ID 60986656/60986657), o que perfez o total de R$3.867,56 (três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), numerário que foi atribuído ao valor da causa. Contudo, o juízo a quo entendeu que os juros de mora somente devem incidir a partir da citação da presente demanda, por esta razão, a condenação restou fixada em R$2.864,86 considerou apenas a correção monetária até a data de 27.02.2024, conforme as referidas planilhas e juros deve ser objeto de apuração no cumprimento de sentença.
VIII. Dessa forma, deve ser mantida a sentença, pois a constituição do devedor em mora quanto ao pagamento da atualização do valor das indenizações somente se deu na presente demanda.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.